Tribunal: CARF
Processo: 13002.720433/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13002.720433/2017-63
ACÓRDÃO
1402-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSERVAS ODERICH S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL.
A falta de recolhimento das estimativas mensais do imposto de renda
autoriza o lançamento de ofício da multa isolada, incidente sobre os
montantes não recolhidos do imposto.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda
que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário. Súmula
178 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720433/2017-63
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de ofício de multa isolada por falta de recolhimento do
IRPJ/CSLL sobre base de cálculo estimada.
A Recorrente defende que teria incluído o respectivo débito em parcelamento
especial.
Conforme descrito no quadro “2 - Demonstrativo do crédito tributário”, o valor
lançado de ofício foi calculado com base nos valores de estimativa declarados pela contribuinte
em DCTF.
Em sua impugnação, a contribuinte reclamou, preliminarmente, que a autuação
desconsiderou o fato de que teria havido, anteriormente à formalização do lançamento de ofício,
a transmissão de DCTF retificadora, em que o valor do débito de estimativa fora reduzido. Em face
dessa circunstância, defende a declaração de nulidade do lançamento, em razão de “falha na
indicação da base de cálculo sobre a qual a multa deveria incidir”.
No mérito, argumenta sobre a impossibilidade de exigência de multa isolada após o
encerramento do ano-calendário, tal qual levado a efeito no caso concreto.
Aduziu que a autoridade fazendária desconsiderou o fato de que o débito de
estimativa foi objeto de confissão de dívida em DCOMP antes do lançamento de ofício (que restou
posteriormente cancelada, para inclusão do débito em programa de parcelamento) e, na
sequência, efetivamente incluído em parcelamento. Alegou que tais circunstâncias elidem a
ocorrência da hipótese normativa de falta de pagamento do débito em tela.
Requereu o cancelamento integral da exigência fiscal ou, ao menos, que fossem
contemplados na apuração da multa os valores que restaram efetivamente confessados e
quitados. Reclama, também, o afastamento da incidência da taxa Selic sobre a multa.
A DRJ julgou PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, de maneira a reduzir a
exigência fiscal de R$ 272.034,33 (50% de R$ 544.068,66) para R$ 116.990,49 (50% de R$
233.980,97).
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Impugnação, com exceção da
preliminar de nulidade, bem como com exceção da matéria já concedida em sede de decisão da
DRJ, não tendo sido apresentado Recurso de Ofício em razão da alçada.
É o relatório.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720433/2017-63
3
VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, sendo conhecido.
De acordo com o Auto de Infração a Recorrente teria deixado de promover o
recolhimento da estimativa da IRPJ, no montante de R$ 544.068,66, relativo ao mês de janeiro de
2016. Desta forma, foi lançada multa isolada, com fundamento no art. 2o e art. 44, inciso II, alínea
“b” da Lei no 9.430/96, através do código de recolhimento 1632, no valor de R$ 272.034,33.
Conforme esclarecido pela decisão da DRJ, em que pese o auto de infração tenha
sido corretamente lavrado com base nas informações contidas na DCTF transmitida pela
contribuinte à RFB em 29/12/2016, os elementos contidos na DCTF retificadora transmitida
14/07/2017 evidenciam que o saldo a pagar de IRPJ relativo ao mês de janeiro de 2016
correspondia a R$ 233.980,97, e não a R$ 544.068,66, tal qual declarado originalmente. Essa
questão já está pacificada nos autos.
A recorrente apresentou Recurso Voluntário, sustentando, preliminarmente a
nulidade do Auto de Infração, diante de suposto erro quanto à determinação dos valores
utilizados como base no cálculo da multa isolada. Referido, argumento, na verdade confunde-se
com o mérito.
No mérito propriamente dito argumentou a inexistência de infração que
fundamentasse a imputação da multa, fundamentando que o débito relativo à estimativa mensal
se encontrava quitado no momento do lançamento do auto de infração.
Argumentou também que seria impossível a exigência de multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas após o encerramento do ano-calendário, subsidiariamente a
necessidade de recalculo da multa lançada, a fim de refletir a correta base de cálculo da estimativa
mensal, informada em DCTF retificadora.
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, apenas para reduzir a base de
cálculo da multa isolada de R$ 272.034,33 (50% de R$ 544.068,66) para R$ 116.990,49 (50% de R$
233.980,97).
A Recorrente defende que em face do valor realmente devido na estimativa do
período em questão e tendo interesse em quitar totalmente suas obrigações quitou o valor devido
a título de estimativa através da DCOMP no 07294.79671.060617.1.3.02-5630, com data de envio
de 06 de junho de 2017.
Argumenta ainda a Recorrente que o saldo de estimativa considerado em aberto
pela fiscalização se encontrava extinto, já no momento da lavratura do auto de infração, haja
vista ter realizado o seu pagamento por meio da declaração de compensação apresentada
(06/06/17), repita-se, antes do início do procedimento fiscalizatório, que ocorreu somente 15 dias
após a transmissão da DCOMP no 07294.79671.060617.1.3.02-5630.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720433/2017-63
4
Ou seja, mesmo reconhecendo que o pagamento não foi confirmado
posteriormente, a Recorrente defende que no momento do auto de infração havia PER/DCOMP
quitando o débito e que, portanto, não poderia ter sido lavrado o auto de infração.
Alega ainda a Recorrente que conjuntamente ao cancelamento optou por incluir os
débitos no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), regulamentado pela Medida
Provisório no 783/17, ato este que não altera o fato de que o pagamento fora realizado pela ora
recorrente – conclusão consignada no próprio acórdão recorrido: “a transmissão da DCOMP
07294.79671.060617.1.3.02-5630 havida em 06/06/2017 operou a extinção do débito de
estimativa em tela, condicionada, todavia, ao implemento da condição resolutória
correspondente.”
Ocorre que não fora identificado nos autos que a DCOMP apresentada antes da
lavratura do auto de infração quitou o débito de estimativa.
A DRJ reconheceu que o débito de estimativa de R$ 233.980,97 foi objeto de
declaração de compensação transmitida pela contribuinte em data anterior (06/06/2017) à da
ciência da autuação (03/07/2017).
No entanto, a DRJ entendeu que referido pagamento ainda precisa ser confirmado,
utilizando os seguintes termos:
“Conforme disposto no art. 74, § 2o 5, da Lei 9.430/1996, a transmissão da DCOMP
07294.79671.060617.1.3.02-5630 havida em 06/06/2017 operou a extinção do débito de
estimativa em tela, condicionada, todavia, ao implemento da condição resolutória
correspondente
Em face das características dessa modalidade de extinção, não há como concluir que, na
data da lavratura da autuação, o débito de estimativa estivesse extinto por “pagamento”,
tal qual preconizado no art. 2o da Lei 9.430/1996 6 . Cabível portanto, a realização, em
03/07/2017, do lançamento de ofício da multa isolada de que trata o art. 44, II, “b”, da Lei
9.430/1996, sopesado que os efeitos dessa exação também permaneceram jungidos ao
desenlace da referida condição resolutória.
Em 14/07/2017, a contribuinte levou a efeito o cancelamento da declaração de
compensação, por meio da transmissão do formulário PER/DCOMP
07556.48805.140717.1.8.02-2463, como se vê na cópia de tela a seguir, extraída do
sistema SCC da RFB
”.
Portanto, a Recorrente CANCELOU o pagamento que havia realizado por meio de
PER/DCOMP.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720433/2017-63
5
Em face do cancelamento da DCOMP, o efeito (constitutivo negativo do débito de
estimativa), originalmente decorrente da transmissão da DCOMP, deixou de existir e,
concomitantemente, o efeito (constitutivo positivo da multa isolada) decorrente do lançamento
de ofício passou a ser devido.
Com todo respeito, não se pode aceitar o argumento da Recorrente de que o auto
de infração exigiu o pagamento de estimativas que no momento estava quitada por PER/DCOMP.
Ora, o processo administrativo é pautado pelo princípio da moralidade e da verdade
material, não se podendo aceitar como prova documento que evidentemente foi manifestamente
cancelado.
O Auto de Infração apontou o não pagamento da estimativa e quando da
apresentação da defesa e da sequência do processo, inquestionavelmente o documento que
provaria o pagamento já não mais existia.
Se for na linha de defesa da Recorrente, que existe na questão temporal da
PER/DCOMP, podemos afirmar que o auto de infração apontou o não pagamento da estimativa e
quando caberia ao contribuinte apresentar a prova de pagamento, no caso a PER/DCOMP válida,
essa prova já não mais existia porque o próprio contribuinte desistia dela.
Por outro lado, a Recorrente não comprovou que aderiu ao parcelamento especial,
principalmente que incluiu os débitos de estimativas em referido parcelamento.
Ademais, não há como associar (i) a adesão a parcelamento realizada após o
encerramento do período de apuração ao (ii) pagamento de estimativas devidas mensalmente,
restando cabível, pois, a aplicação da multa isolada em situações da espécie.
Essa interpretação, vale registrar, guarda consonância com o disposto no art. 14 da
Lei 10.522/2002, que veda a concessão de parcelamento de débitos relativos a pagamento mensal
por estimativas do IRPJ e da CSLL:
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a: (Vide Medida Provisória no
766, de 2017) (...)
VI – pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, na forma do art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; (Incluído pela Lei 11.941/2009)
Portanto, restou evidenciado que a estimativa não foi paga, tal qual como apontado
no Auto de Infração.
TAXA SELIC SOBRE MULTA
A Recorrente defendeu a necessidade do afastamento da SELIC sobre a multa, visto
que o art. 43 da Lei no 9.430/96 prevê a incidência dos juros de mora apenas sobre tributos e
contribuições, não alcançado a incidência sobre a multa.
Todavia, essa matéria já foi sumulada.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.443 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720433/2017-63
6
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Logo, não deve ser mantido a aplicação da Taxa Selic sobre a multa.
MULTA ISOLADA POR NÃO RECOLIMENTO DE ESTIMATIVAS
A Recorrente defende a tese de impossibilidade de aplicação de multa isolada pelo
não recolhimento das estimativas após o término do ano calendário de apuração.
Ocorre que o tema já foi pacificado pela Súmula 178 do CARF:
Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada
por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Prevaleceu o entendimento no CARF no sentido de que a obrigação de antecipar os
recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que opta pela apuração anual do lucro, e subsiste
enquanto esta opção não for, por outros motivos, afastada. A apuração dos tributos incidentes
sobre o lucro tributável ao final do ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir do
vencimento fixado para os tributos devidos no ajuste anual não anulam o descumprimento
daquela obrigação
Diante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e a
ele negar provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 218
DF CARF MF
Original